Tribunal: TJPA
Processo: 0029303-77.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029303-77.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE DO AMARAL CHAVES

APELADO: AMAZONIA NAUTICA YAMAHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA (FERRARI & CIA LTDA – EPP) contra acórdão que reformou sentença de primeiro grau favorável à embargante, reconhecendo a posse injusta e determinando a desocupação do imóvel objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado, especialmente quanto:

i) à utilização de provas supostamente juntadas intempestivamente;
ii) à alegada inversão do ônus da prova quanto à posse injusta;
iii) à identificação do imóvel reivindicado;

iv) ao indeferimento de indenização por benfeitorias.

III. Razões de decidir

3. Inexiste obscuridade quanto à juntada de provas, pois foi assegurado o contraditório e não se verificou prejuízo processual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Não há contradição na decisão quanto à posse injusta, uma vez que a ocupação decorreu de contrato de locação firmado por terceiros sem domínio sobre o bem, descaracterizando o animus domini necessário à usucapião.
5. A individualização do imóvel foi corretamente analisada, não havendo confusão entre os bens mencionados pela embargante.

6. O pedido de indenização por benfeitorias foi indeferido com fundamento na ausência de comprovação de despesas efetivas e na ciência da embargante sobre a precariedade de sua posse.

7. O acórdão fundamentou adequadamente os danos sofridos pela parte autora e a necessidade de indenização pela fruição do imóvel, afastando qualquer omissão.

8. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

10. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A juntada de documentos aos autos, acompanhada da oportunidade de manifestação da parte adversa, não configura nulidade processual. 2. A posse derivada de contrato de locação firmado por terceiros sem domínio sobre o imóvel caracteriza posse precária, inviabilizando usucapião. 3. A indenização por benfeitorias exige comprovação das despesas e a demonstração da posse de boa-fé. 4. A interposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir matéria já decidida configura ato protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 1.219 e 1.220.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1206637/SP; TJPR, APL 0073328-07.2017.8.16.0014; TJMG, AC 10073140018513001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029303-77.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA (FERRARI & CIA. LTDA. – EPP)

EMBARGADA: MARIA DE NAZARÉ DO AMARAL CHAVES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
(id. 24800665) interposto por
AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA (FERRARI & CIA. LTDA. – EPP)
, em face do Acórdão proferido no Id. 24471466, que
NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Breve retrospecto processual.

Na exordial (id. 19034248 – pág. 2), a autora/agravada afirma ser a legitima proprietária, em condomínio com seus irmãos, do imóvel urbano localizado na Passagem dos Aliados, s/nº, no período compreendido entre o Igarapé São Joaquim e a Av. Pedro Alvares Cabral, no bairro da Marambaia.

Assevera que o referido imóvel foi adquirido por sua genitora e doado aos filhos em setembro/1980, por meio de escritura pública, tendo área total de 33.023,00m2.

Afirma que, em razão da vasta extensão territorial do imóvel, sua manutenção restara dificultada, tendo sofrido invasão de algumas áreas, uma parte comercializada com a empresa Enel Engenharia S/A e uma outra faixa de cerca de 2.282,60m2 (objeto da presente ação).

Aduz que a empresa demandada AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA, por ter se estabelecido às proximidades do imóvel da autora, esbulhou a área de propriedade da demandante e seus irmãos, iniciando tal prática no ano de 2009 e findando em 2010 – quando passou a ocupar injustamente a totalidade de 2.282,60m2.

Alega que a área objeto da invasão está encravada no terreno, não possuindo frente para a avenida principal (Av. Pedro Alvares Cabral), estando localizado exatamente nos fundos da empresa requerida, o que impedia que a evolução fosse verificada.

Assim, pugna pela procedência da presente ação reivindicatória para determinar a restituição da área, além da condenação da demandada ao pagamento de indenização em decorrência da ocupação do imóvel e declaração da má-fé da posse da requerida a impedir qualquer ressarcimento por eventuais benfeitorias.

Contestação apresentada no id. 19034255, sustentando

que, em julho/2007, por meio de intermediação do consultor de imóveis Gilberto Sousa, adquiriu área de 567,45m2 na Av. Pedro Alvares Cabral, consoante recibo de quitação, contrato de cessão de direitos e certidão do registro de imóveis do 2º ofício, do Sr. Paulo Fabrício Pereira Soares – pessoa que ocupava a área havia mais de 20 (vinte) anos.

O demandado aduz ainda que, em agosto/2009, o Sr. Paulo Fabrício Pereira Soares transferiu outra área que estava sob sua posse.

Assim, arguiu, preliminarmente:
(i)
a extinção do processo por a área em litígio ser de propriedade da Prefeitura de Belém;
(ii)
a

ilegitimidade da parte autora por ser o Sr. Eduardo Alberto Amaral Chaves o titular da posse do terreno em questão;
(iii)
a inadequação da via eleita na utilização de ação reivindicatória;
(iv)
a inépcia da petição inicial;
(v)
a necessidade de denunciação da lide ao Sr. Paulo Fabrício Pereira Soares e ao Sr. Raimundo Paulo Lobato Soares.

No mérito, asseverou que comprou “a posse” de quem a exercia há mais de 20/30 anos, pelo que erige o instituto da usucapião extraordinária sob a área em questão. Assim, pugnou pela total improcedência da ação.

Réplica no id. 19034418 – pág. 3.

Tentativa de conciliação prejudicada, consoante termo de audiência no id. 19034420 – pág. 4.

Petitório da parte autora no id. 19034427 – pág. 3 apresentando prova documental, a saber: cópia integral da Ação de Consignação nº 0004375-28.2002.8.14.0301, movida por CLAUDIA MARIA SOARES DA SILVA (filha do Sr. Antonio Ferreira Soares) em desfavor de NELIA CARDOSO DO AMARAL CHAVES (id. 19034428 – pág.6), referente ao terreno/imóvel objeto da presente lide.

Audiência para oitiva dos depoimentos realizada no id. 19034464 – pág. 5.

Sobreveio SENTENÇA de total improcedência. Transcrevo excerto da decisão objurgada (id. 19034505):

“...

Assim, para o sucesso da ação reivindicatória, não é suficiente a prova da propriedade, mas, a existência de posse injusta por parte de quem se encontra no imóvel. Conclui-se presentes os requisitos da usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), : a) posse sem interrupção nem oposição (imóvel abandonado pela proprietária); b) realização de obras ou serviços de caráter produtivo (benfeitorias relacionadas a atividade empresarial; c) posse por mais de 15 anos (ocupação desde o ano de 2009 requerida somada a posse do antigo possuidor).

A jurisprudência do STJ prestigia o entendimento de que a oposição dos proprietários, apta à descaracterização do caráter manso e pacífico, da posse ad usucapionem, é a que se veicula em ação validamente proposta, que culmina com provimento de procedência. Em outras palavras, a interrupção da prescrição aquisitiva somente ocorre se a ação, possessória ou petitória, em que se deu a citação, for julgada procedente. Esta é uma das teses do Superior Tribunal de Justiça sobre direito imobiliário destacada pela corte na ferramenta Jurisprudência em Teses: “A ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pelo usucapião.”

Conquanto dos autos nada constam asseverando propositura de ação possessória ou reivindicatória contra a requerida ou antigos possuidores, deste modo, patentemente PROVADA A MANSA E PACÍFICA POSSE SEM QUALQUER CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.

Por conseguinte, é imperioso concluir pela total improcedência da presente ação reivindicatória do imóvel, admitindo-se a configuração de Usucapião por parte da requerida.

Ante o exposto, e diante dos fundamentos alinhavados, julgo a presente ação reivindicatória IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para DECLARAR a propriedade do imóvel em favor da requerida na área onde se encontra estabelecida com galpões, seguindo a delimitação e tudo de conformidade com documentos juntados com a contestação (ID Num. 47179071) e os preceitos do artigo 1.238 do Código Civil.

CONDENO a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor da causa.

Esta sentença servirá de título hábil para registro oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da comarca.

HAVENDO APELAÇÃO,
intime-se
o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins. Estando o feito devidamente certificado, transitado em julgado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVE-SE, dando-se a respetiva baixa no sistema.

P.R.I.C.

Belém/PA, DATA DO SISTEMA.

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito da 3ª VCE da Capital
”

Em sede de APELAÇÃO CÍVEL (id. 19034508), a parte autora/recorrente sustém
(i)
que o imóvel nunca restou abandonado;
(ii)
que não houve o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária em favor da empresa demandada, visto que a utilização do terreno/imóvel em questão em período anterior à ocupação por esta se deu em decorrência de contrato de locação, inexistindo, portanto, o
animus domini.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id. 19034516.

Em seguida, proferi decisão monocrática ementada nos seguintes termos (
id. 19596795
):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E POSSE INJUSTA DA PARTE RÉ.

EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ESCRITO, RATIFICADO PELOS DEPOIMENTOS. POSSE PRECÁRIA. ANIMUS DOMINI DESCARACTERIZADO. CONTRATO DE CESSÃO/VENDA DA POSSE. FALTA DO DEVER DE DILIGÊNCIA EM PERQUIRIR A “AQUISIÇÃO” DE TAL POSSE. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA.

VALOR DOS ALUGUEIS A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. VENDA NON DOMINI. AUSÊNCIA DE SIMPLES VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BEM/IMÓVEL O QUE COMPROVARIA A TITULARIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS DATADOS POSTERIORMENTE A NOTÍCIA/CITAÇÃO DA PRESENTE DEMANDA. MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA (FERRARI & CIA. LTDA. – EPP) interpôs AGRAVO INTERNO ao id. 20077271. Em suas razões sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação ante a ausência de jurisprudência consolidada em demandas repetitivas ou súmulas vinculantes para autorizar esse tipo de julgamento, nos termos do art. 932 do CPC;

Ressalta, preliminarmente, a necessidade de não conhecimento e desentranhamento dos documentos juntados pela Agravada após a audiência preliminar (fls. 154 e ss.), bem como a extinção do processo por ilegitimidade de parte.

Argumenta que o imóvel objeto da ação é da propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, tendo a Agravada simplesmente um título de aforamento caduco e que, portanto, é parte ilegítima para propor a ação.

A Agravante também destaca que a Agravada não comprovou que vem pagando o foro anual para a Prefeitura e que, portanto, não possui qualquer direito sobre a área. Além disso, aduz que o aforamento é irregular e caduco por não ter sido pago o laudêmio.

Assevera que a Agravada não comprovou a posse injusta sobre a área e que, portanto, a ação é improcedente e deve ser extinta sem resolução de mérito.

Destaca a necessidade de denunciação da lide ao Sr. Paulo Fabrício Pereira Soares e ao Sr. Raimundo Paulo Lobato Soares.

Ao final, requereu que o agravo interno fosse conhecido e provido para ser julgada improcedente a ação reivindicatória.

Subsidiariamente, caso se entenda por manter o provimento da Apelação, invoca o direito de retenção previsto no art. 1.219, do Código Civil, no tocante às benfeitorias úteis e necessárias, haja vista entender que sempre exerceu a posse de boa-fé.

Em contrarrazões (
id. 20696967
), a Agravada, em suma, pugnou pelo improvimento do Agravo Interno, com a manutenção
in totum
da decisão recorrida.

O recurso foi submetido ao Colegiado e negado provimento, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO QUANTO À TESE. USUCAPIÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VENDA NON DOMINO. CERTIDÃO DE MATRÍCULA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA AQUISIÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA (FERRARI & CIA. LTDA. – EPP) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, julgando procedente a ação reivindicatória, determinando a desocupação do imóvel e a condenação ao pagamento de aluguéis mensais de 0,5% do valor do imóvel, desde o ajuizamento até a desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questões em discussão: (i) o não conhecimento e desentranhamento de documentos juntados; (ii) a nulidade da decisão monocrática, por suposta ausência de jurisprudência consolidada que autorizasse o julgamento singular; (iii) a necessidade de denunciação à lide de terceiros envolvidos na cessão de posse; (iv) a existência de certidão de matrícula do imóvel, que comprova a propriedade da autora; (v) a existência de contrato de locação anterior, que descaracterizaria a posse ad usucapionem; (vi) a venda non domino do imóvel à ré, que impediria a aquisição da propriedade por usucapião pelo cedente Paulo Fabrício; (vii) a ausência de cautela da agravante ao adquirir a cessão de posse de terceiro sem verificar a titularidade do bem; (viii) o direito à indenização por benfeitorias, considerando a ausência de comprovação e a má-fé da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo a r. sentença de 1o grau se manifestado expressamente quanto ao desentranhamentos dos documentos impugnados, resta preclusa tal pretensão em sede de agravo interno. Ademais, o C. STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a juntada de documentos, acompanhada da oportunidade de manifestação, não configura irregularidade processual apta a justificar o desentranhamento.

4. A decisão monocrática é válida, pois está amparada pelo art. 932 do CPC e pela Súmula 568 do STJ. Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

5. A denunciação à lide dos terceiros indicados pela agravante foi preclusa, pois não houve insurgência no momento processual adequado, conforme o art. 507 do CPC.

6. A certidão de matrícula do imóvel apresentada pela autora comprova a titularidade do bem, estabelecendo o seu direito de propriedade sobre o terreno.

7. A existência de contrato de locação anterior descaracteriza o animus domini, essencial para a usucapião, pois a posse era precária.

8. A venda non domino realizada por terceiro que não era o legítimo proprietário torna a posse ilegal, sendo ineficaz perante o real proprietário, o que impede a aquisição da propriedade por usucapião.

9. A agravante não teve cautela ao adquirir a cessão de posse de terceiro sem verificar a titularidade do bem no registro de imóveis, configurando negligência no cumprimento do dever de diligência.

10. A posse da ré tornou-se injusta após a notificação extrajudicial de desocupação, reforçando a impossibilidade de usucapião.

11. A ré não comprovou a realização das benfeitorias, apresentando orçamentos sem comprovantes de pagamento, emitidos após a citação, o que caracteriza má-fé e exclui o direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno improvido
.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática é válida ante a existência de permissivo legal. 2. A denunciação à lide de terceiros não é obrigatória quando seu chamamento prejudica a celeridade processual, sendo facultada a ação autônoma. 3. A certidão de matrícula do imóvel comprova a propriedade da autora. 4. A existência de contrato de locação descaracteriza o
animus domini
, impossibilitando a usucapião do cedente da posse. 5. A venda non domino por quem não é o legítimo proprietário não gera direitos de usucapião e é ineficaz perante o proprietário legítimo. 6. A ausência de cautela na aquisição de posse sem verificar a titularidade do bem caracteriza negligência e impede a usucapião. 7. Benfeitorias não comprovadas, realizadas após a citação e em situação de má-fé, não geram direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts.
1.219, 1.220, 1.228, 1.238, 1.242, 402; CPC, arts. 926, § 1º, 932, IV, V, a, VIII, 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE APL 00352996820118060112; TJ-MG Apelação Cível 1.0433.07.217979-2/003; TJ-MT APL 00147321720118110002; TJ-RR AC 0801294-68.2021.8.23.0045; TJ-PR APL 00733280720178160014; TJ-SC Apelação 5001932-71.2021.8.24.0061; STJ Súmula 568.

Inconformada a
AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA (FERRARI & CIA LTDA – EPP)
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
alegando a existência de
obscuridades, contradições e omissões
no acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, a qual lhe era favorável, sob os seguintes fundamentos:

A primeira obscuridade apontada refere-se à
utilização de provas juntadas intempestivamente
nos autos para fundamentar a reforma da sentença. A embargante sustenta que:

O contrato de locação utilizado para embasar a decisão
não é documento novo
, mas sim preexistente à propositura da ação.

A prova documental foi anexada
fora do prazo fixado pelo juízo de primeiro grau
, conforme os registros do processo.

O próprio
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui jurisprudência consolidada de que a não apresentação tempestiva de provas leva à
preclusão
, impossibilitando sua consideração no julgamento.

A segunda obscuridade reside no fato de que,
segundo a embargante
, a parte autora não comprovou adequadamente os requisitos essenciais da ação reivindicatória, especialmente a
prova da posse injusta
, e que a decisão de segundo grau teria invertido o ônus da prova sem justificativa legal.

A embargante aponta ainda contradição no acórdão ao confundir a propriedade de dois imóveis distintos:

A
casa nº 339, na Avenida Pedro Álvares Cabral
, objeto do contrato de locação utilizado pela parte autora como prova de sua posse.

O
terreno aos fundos da empresa embargante
, que teria sido reconhecido como objeto de
usucapião
na sentença de primeiro grau.

Sustenta que
não há relação entre o contrato de locação e o terreno usucapido
, uma vez que são propriedades diferentes, e que o acórdão se baseou em uma confusão sobre a individualização do bem reivindicado.

Além disso, a embargante argumenta que houve erro ao negar
indenização por benfeitorias
sob a alegação de que as faturas e documentos apresentados seriam recentes, quando, na verdade, há laudos técnicos que comprovam que as edificações no terreno foram realizadas entre
2006 e 2010
.

Aponta a existência de omissão no acórdão ao:

Não especificar quais seriam os danos sofridos pela parte autora
nem demonstrar
prova da privação do bem
.

Não esclarecer a relação entre o contrato de locação da casa nº 339 e o terreno objeto de usucapião
, uma vez que são imóveis distintos.

Não justificar a condenação da embargante ao pagamento de indenização
, sem indicar elementos probatórios de dano ou nexo causal.

Ao final, requer:

O acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para reformar o acórdão e
restabelecer a sentença de primeiro grau
, que havia reconhecido o usucapião em favor da embargante.

Caso não seja possível a reconsideração, requer que sejam
afastadas as contradições, omissões e obscuridades
, com o devido saneamento do julgado.

O
prequestionamento das matérias suscitadas
, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

Em
contrarrazões aos Embargos de Declaração
apresentadas por
MARIA DE NAZARÉ DE AMARAL CHAVES
sustenta que
não há qualquer vício na decisão
, sendo os embargos meramente
protelatórios
e utilizados para rediscutir matéria já decidida.

Ressalta-se que:

Não houve omissão, obscuridade ou contradição
no Acórdão, pois todos os pontos foram devidamente analisados.

A posse da Embargante é precária e injusta
, proveniente de contrato de locação e aquisição por terceiros sem domínio sobre o bem.

Não há direito à indenização por benfeitorias
, pois a Embargante agiu de má-fé ao construir em imóvel que sabia não lhe pertencer.

A indenização pela fruição do imóvel é devida
, uma vez comprovado o impedimento da Embargada em usufruir de sua propriedade.

Finalmente, requer:

O não conhecimento
dos Embargos de Declaração por sua inadmissibilidade.

A rejeição dos embargos
, mantendo-se integralmente o Acórdão.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC
, ante o caráter protelatório do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recurso conheço do recurso e passo ao seu enfrentamento.

Os Embargos de Declaração opostos por AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA (FERRARI & CIA. LTDA. – EPP) devem ser rejeitados, porquanto não se verificam os elementos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, com relação a alegação de obscuridade, contradição e omissão no v. Acórdão, mas em realidade busca a rediscussão de matéria já decidida.

Da suposta obscuridade quanto à utilização de provas juntadas intempestivamente

Alega a Embargante que documentos juntados extemporaneamente foram utilizados para fundamentar a reforma da sentença. Contudo, inexiste obscuridade, pois o v. Acórdão expressamente afastou a alegada irregularidade ao consignar que a juntada dos documentos foi acompanhada da oportunidade de manifestação da parte adversa, não havendo prejuízo processual, vejamos:

“DOS DOCUMENTOS JUNTADOS – CONTRADITÓRIO REALIZADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE

Inicialmente, convém enfrentar a preliminar de não conhecimento e desentranhamento dos juntados pela autora após a audiência preliminar.

Os autos indicam que os documentos foram juntados ao id. 19034428 – pág. 4, com posterior apresentação de manifestação pela parte demandada/agravante ao id. 19034466 – pág. 5.

A regra geral do processo civil brasileiro exige a observância ao contraditório e à ampla defesa, permitindo à parte adversa o direito de se manifestar sobre os elementos apresentados. Assim, foi assegurado o pleno contraditório, sem que se vislumbre prejuízo concreto à parte contrária.

No caso, a sentença de primeiro grau não analisou expressamente o pedido de desentranhamento formulado pela parte demandada. Todavia, a parte não interpôs recurso ou requereu esclarecimentos quanto a essa omissão, o que caracteriza a preclusão consumativa, não sendo mais cabível rediscutir a questão em grau recursal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a juntada de documentos, acompanhada da oportunidade de manifestação, não configura irregularidade processual apta a justificar o desentranhamento, salvo demonstração inequívoca de prejuízo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1206637 SP 2017/0301385-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

No presente caso, não há demonstração de qualquer prejuízo concreto à parte demandada, que exerceu regularmente seu direito de defesa em relação ao documento impugnado, pelo que rejeito a tal preliminar.”

Da alegada inversão do ônus da prova quanto à posse injusta

A Embargante sustenta que não houve prova da posse injusta e que o v. Acórdão inverteu o ônus da prova sem justificativa legal. Tal argumentação não se sustenta.

O julgado expressamente analisou as provas produzidas, destacando que a propriedade da parte Embargada restou comprovada por meio da certidão de matrícula e que a posse da Embargante decorreu de cessão de direitos possessórios por terceiro que não detinha propriedade do bem.

Portanto, foi reconhecido que a Embargante detinha posse precária, decorrente de ocupação derivada de contrato de locação, descaracterizando o animus domini necessário para usucapião, vejamos:

“In casu, a parte autora/apelante comprova ser a proprietária do bem/terreno em questão, consoante certidão de matrícula sob o id. 19034252 – pág. 1.

Por sua vez, a empresa demandada sustenta seu direito em razão de 02 (dois) instrumentos de promessa de cessão de direitos e posse entabulado com um terceiro – Sr. Paulo Fabrício Pereira Soares -, consoante documentos nos ids. 19034263 – pág. 5/6 e 19034264 – pág. 1/4.

À luz dessas considerações, constata-se que a autora/apelante comprova a propriedade do terreno/imóvel. No que tange à posse de quem “cedeu/vendeu” à empresa demandada – Sr. PAULO FABRÍCIO - de forma
NON DOMINO (não sendo o proprietário legal), portanto nula de pleno direito
, faz-se necessário tecer algumas considerações:

·

O imóvel/terreno objeto da presente lide foi adquirido pelos pais da parte autora (Sr. Eduardo e Sra. Nélia Cardoso do Amaral Chaves);

·

A Sra. Nélia Cardoso do Amaral Chaves (mãe da autora), em 1979, celebrou contrato de locação mista referente ao bem em questão com o Sr. Antonio Pereira Soares, consoante instrumento contratual de id. 19034430 – pág. 4;

·

Com a morte do Sr. Antonio Ferreira Soares, um de seus filhos (Claudia Maria Soares da Silva) ajuizou Ação de Consignação em Pagamento de nº 0004375-28.2002.8.14.0301 em desfavor da Sra. (Nélia Cardoso do Amaral Chaves – mãe da autora/apelante) referente ao contrato de aluguel em questão, em que houve a apresentação de reconvenção para o despejo;

·

Foi proferida sentença julgando improcedente a consignação em pagamento e procedente a reconvenção para declarar a rescisão do contrato de locação e decretar o despejo, consoante documento de id. 19034447 – pág. 1/6;

·

Tal decisão foi confirmada em sede de Apelação Cível por este E. TJE/PA através do Acórdão nº 98.005 (id. 19034455 – pág. 3), tendo transitado em julgado no dia 09.06.2011, consoante certidão no id. 19034456 – pág. 3.

Assim, a existência de uma locação de imóvel anterior descaracteriza o animus domini necessário para a aquisição da propriedade pela usucapião, quer pelo Sr. Antonio Ferreira Soares (locatário originário), quer por seus herdeiros/filhos (Sra. Claudia Maria Soares da Silva, que ajuizou a ação de consignação), quer pelo Sr. Paulo Fabrício (neto que “cedeu/vendeu” a posse à empresa demandada); locação essa que também fora reconhecida pela testemunha Francisco das Chagas Lima (id. 19034464 – pág. 6) e pelo próprio Paulo Fabrício, consoante depoimento no id. 19034465 – pág. 2. Transcrevo:

Francisco das Chagas Lima (id. 19034464 – pág. 6) – “...QUE o depoente ouvia que Nélia alugava a área para o Sr. Antonio, pai de Paulo; Que o depoente acredita que Paulo Fabrício seja o filho...

Paulo Fabrício (id. 19034465 – pág. 2) – “...QUE a D. Nélia tinha alugado para o seu avô apenas a parte da casa em um outro local da área, pois a parte onde funcionava a vacaria não tinha sido objeto de locação.”... “QUE existia um contrato de locação celebrado entre Nélia e seu avô da casa 339, da Av. Pedro Alvares Cabral, onde ali ficou residindo a sua tia Claudia e que foi objeto de reintegração de posse”.

Desta feita, exsurge inegável a configuração da mera posse precária do bem que pretende ser usucapido pela empresa demandada, haja vista que a ocupação do imóvel mediante anuência da real proprietária, decorrente de contrato de locação não pode ser considerada para fins de usucapião, considerando que tal modalidade real não envolve qualquer animus domini por parte do locatário do bem.”

Da suposta contradição na identificação dos imóveis

A Embargante sustenta que o v. Acórdão confundiu dois imóveis distintos: a casa nº 339, na Avenida Pedro Álvares Cabral, e o terreno aos fundos de sua empresa.

Entretanto, inexiste contradição. A decisão colegiada analisou detidamente a individualização do bem reivindicado, não havendo qualquer erro na identificação do imóvel objeto da lide.

Destaque-se que o contrato de locação mencionado serviu apenas para demonstrar a precariedade da posse exercida.

Do pedido de indenização por benfeitorias

Alega a Embargante que houve erro ao negar indenização por benfeitorias, pois apresentou laudos técnicos comprovando a realização de edificações entre 2006 e 2010.

Todavia, o v. Acórdão analisou expressamente a questão, consignando que a Embargante apresentou documentos posteriores à citação e sem comprovação de despesas efetivamente incorridas, vejamos:

“No que tange ao pedido de indenização pela fruição do imóvel em forma de aluguéis, é preciso ressaltar que a indenização a ser fixada é uma forma de quantificar as perdas sofridas pela autora em decorrência da privação do imóvel e dos valores que deixou de auferir caso estivesse na posse do bem, nos termos do art. 402, do CC, de modo a evitar o locupletamento ilícito da parte ré ao ali permanecer, ou ter o imóvel à sua disposição, sem a devida contraprestação.

Nesse sentido:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO. DEMANDA PETITÓRIA. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 1.228 /CC. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO (ART. 373, II /CPC). INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA. VALOR DOS ALUGUEIS A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO. 1. Na ação reivindicatória, de natureza petitória por excelência, discute-se o direito de propriedade da parte autora em oposição à posse, supostamente injusta, exercida pela parte requerida, não se confundindo com ação possessória. 2. A ação reivindicatória tem como requisitos: a) a prova do domínio do imóvel pelo autor; b) a individuação e identificação da coisa; e c) prova da injusta posse exercida pelo réu (art. 1.228 /CCB). 3. Comprovada a propriedade da parte autora e o exercício de posse injusta pela requerida, em razão do indeferimento do pedido de retenção do imóvel formulado em ação de divórcio, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se procedente a pretensão reivindicatória. 4. Uma vez que a proprietária foi impedida de usufruir do imóvel, é cabível a indenização na forma de alugueis a partir da decisão proferida na ação de divórcio, onde restou afastado o direito da requerida quanto à retenção do bem, cujo valor deverá ser calculado em liquidação de sentença. 4. Apelação Cível a que se dá provimento, invertendo-se os ônus da sucumbência. (TJPR - 17ª C.Cível - 0073328-07.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 19.04.2021) (TJ-PR - APL: 00733280720178160014 Londrina 0073328-07.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 19/04/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021)

EMENTA: REIVINDICATÓRIA C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS - REIVINDICAÇÃO DEVIDA - ALUGUÉIS - POSSIBILIDADE - EXERCÍCIO DE POSSE INDEVIDA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE. Na hipótese de cumpridos os requisitos da ação reivindicatória, o autor faz jus à indenização a título de aluguéis pelo uso indevido do imóvel realizado pelo Réu. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094171-2/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da sumula em 03/12/2021)

Quanto ao pedido de indenização pelas benfeitorias, não assiste razão à parte demandada. Explico.

O direito à indenização por benfeitorias ao possuidor vem disposto no Código Civil:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhes assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

In casu, da detida análise dos autos, não verifico a alegada boa-fé da parte Demandada/Agravante em relação à edificação no terreno de propriedade da parte Autora/Agravada.

Isso porque, em que pese a parte demandada assevere a “compra” do referido imóvel/terreno nos anos de 2007 e 2009, afirmando a realização de melhorias no bem no importe de R$ 637.400,00, os orçamentos acostados aos autos datam de 12.11.2014 (id. 19034417 – pág. 1/2), portanto, muito tempo após a aludida “aquisição” do bem/terreno/imóvel.

Ademais, é de causar estranheza que tais orçamentos tenham sido elaborados tão somente após a citação da demandada - que ocorreu em 21.10.2014 (id. 19034254 – págs. 2/3) - e 12 (doze) dias antes da apresentação da peça de defesa - que ocorreu em 24.11.2014 (id. 19034255 – pág.1), o que demonstra que tal documento fora emitido para aparelhar a tese defensiva da ora apelada.

Soma-se a isso ainda o fato de que os referidos documentos, além de emitidos após muitos anos, da alegação da realização das ditas benfeitorias, trata-se simplesmente de orçamentos, não restando comprovada nos autos a sua concretização, ante a inexistência de qualquer comprovação de pagamento e/ou notas fiscais de realização dos serviços.

E mais, eventuais construções realizadas após a citação/notícia do ajuizamento da presente ação reivindicatória acabam por derrubar a presunção de boa-fé da parte demandada, visto que restara incontroversa a propriedade do bem pela autora, tendo a ré assumido a responsabilidade por realizar obras em bem de que sabia que não detinha a propriedade.

Esclareça-se ainda que a parte demandada é uma pessoa jurídica que já exercia atividade empresarial com expertise no ramo náutico, possuindo em seu quadro societários proprietários/comerciantes, não sendo crível que dispensariam considerável quantia em dinheiro (mais de R$ 150.000,00 à época – entre 2007 e 2009) para a aquisição de “posse de um terreno” que sequer teve a cautela de averiguar a real propriedade do mesmo no respectivo registro de imóvel, o que destoa do cuidado médio do cidadão normal.

Como se já não fosse suficiente os argumentos acima apontados, não tratou o demandado de juntar aos autos comprovantes de eventuais despesas com as quais, alegadamente, arcou, não cumprindo assim com ônus processual que lhe competia.”

Ademais, a jurisprudência é clara no sentido de que benfeitorias realizadas com ciência da precariedade da posse não geram direito a indenização, vejamos:

EMENTA: INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA . SENTENÇA MANTIDA. - O direito de indenização é prerrogativa do possuidor de boa-fé que comprova a realização de benfeitorias - O vício subjetivo da má-fé decorre da ciência do possuidor no tocante à ilegitimidade de sua posse. Ciente a demandada da injustiça de sua posse exercida, sem amparo fático ou jurídico, em detrimento do direito do autor, caracteriza a posse de má-fé - Ao possuidor de má-fé, somente serão indenizadas as benfeitorias necessárias, devidamente comprovadas.

(TJ-MG - AC: 10073140018513001 Bocaiúva, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019)).

Das alegadas omissões quanto aos danos sofridos pela parte autora

A Embargante sustenta omissão na indicação dos danos sofridos pela parte autora e no nexo causal para condenação em indenização.

No entanto, o v. Acórdão fundamentou adequadamente a decisão, apontando que a impossibilidade de fruição do imóvel pelo verdadeiro proprietário gera direito à percepção de aluguéis, nos termos do art. 402 do Código Civil, vejamos:

“No que tange ao pedido de indenização pela fruição do imóvel em forma de aluguéis, é preciso ressaltar que a indenização a ser fixada é uma forma de quantificar as perdas sofridas pela autora em decorrência da privação do imóvel e dos valores que deixou de auferir caso estivesse na posse do bem, nos termos do art. 402, do CC, de modo a evitar o locupletamento ilícito da parte ré ao ali permanecer, ou ter o imóvel à sua disposição, sem a devida contraprestação.

Nesse sentido:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO. DEMANDA PETITÓRIA. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 1.228 /CC. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO (ART. 373, II /CPC). INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA. VALOR DOS ALUGUEIS A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO. 1. Na ação reivindicatória, de natureza petitória por excelência, discute-se o direito de propriedade da parte autora em oposição à posse, supostamente injusta, exercida pela parte requerida, não se confundindo com ação possessória. 2. A ação reivindicatória tem como requisitos: a) a prova do domínio do imóvel pelo autor; b) a individuação e identificação da coisa; e c) prova da injusta posse exercida pelo réu (art. 1.228 /CCB). 3. Comprovada a propriedade da parte autora e o exercício de posse injusta pela requerida, em razão do indeferimento do pedido de retenção do imóvel formulado em ação de divórcio, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se procedente a pretensão reivindicatória. 4. Uma vez que a proprietária foi impedida de usufruir do imóvel, é cabível a indenização na forma de alugueis a partir da decisão proferida na ação de divórcio, onde restou afastado o direito da requerida quanto à retenção do bem, cujo valor deverá ser calculado em liquidação de sentença. 4. Apelação Cível a que se dá provimento, invertendo-se os ônus da sucumbência. (TJPR - 17ª C.Cível - 0073328-07.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 19.04.2021) (TJ-PR - APL: 00733280720178160014 Londrina 0073328-07.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 19/04/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021)

EMENTA: REIVINDICATÓRIA C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS - REIVINDICAÇÃO DEVIDA - ALUGUÉIS - POSSIBILIDADE - EXERCÍCIO DE POSSE INDEVIDA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE. Na hipótese de cumpridos os requisitos da ação reivindicatória, o autor faz jus à indenização a título de aluguéis pelo uso indevido do imóvel realizado pelo Réu. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094171-2/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da sumula em 03/12/2021)”

Do prequestionamento

Por fim, no que tange ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria caso o Tribunal superior entenda necessário o exame das questões para o julgamento do recurso especial ou extraordinário, independentemente de embargos de declaração.

Assim, não há necessidade de expressa menção a todos os dispositivos apontados pela parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração opostos por AMAZÔNIA NÁUTICA YAMAHA (FERRARI & CIA. LTDA. – EPP), por não se verificarem omissão, obscuridade ou contradição no v. Acórdão embargado.

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, verifica-se o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, haja vista que a Embargante apenas reiterou teses já amplamente analisadas e afastadas pelo órgão colegiado.

Assim, aplica-se à Embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

À Secretaria para as providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025